Tribunal: TJMT
Processo: 1015130-50.2025.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015130-50.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ALICE MARIA DA SILVA - CPF: 812.624.341-49 (APELANTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E DANOS MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação ajuizada por consumidor idoso em face de instituição financeira, visando à declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado (RMC), repetição de valores descontados e indenização por danos morais, sob alegação de não ter contratado referido produto, mas sim empréstimo consignado comum.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. (i) Regularidade da contratação de cartão de crédito consignado e da autorização para reserva de margem consignável (RMC) no benefício previdenciário do autor; (ii) existência de falha no dever de informação e vício de consentimento; (iii) possibilidade de conversão do contrato em empréstimo consignado convencional; (iv) direito à restituição dos valores pagos a maior; (v) configuração de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), sendo o autor pessoa idosa e hipervulnerável, o que exige proteção especial.

4. Restou demonstrado que o consumidor não foi devidamente informado sobre as diferenças entre as modalidades de crédito, tampouco utilizou o cartão para compras, recebendo apenas o valor em espécie, em operação típica de empréstimo consignado.

5. Caracterizada a falha no dever de informação e prática abusiva, impõe-se a conversão do contrato para a modalidade de empréstimo consignado, aplicando-se a taxa média de juros de mercado vigente à época da contratação, com repetição simples dos valores descontados a maior, a ser apurada em liquidação de sentença.

6. Não restou comprovado dano à honra ou à imagem do autor capaz de ensejar indenização por danos morais, sendo reconhecido apenas o direito à revisão contratual e restituição de valores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação parcialmente provido.

Tese de julgamento:

"1. Caracterizada a falha no dever de informação na contratação de cartão de crédito consignado (RMC), impõe-se a conversão do contrato para empréstimo consignado convencional, com a adequação dos juros à taxa média de mercado e restituição simples dos valores descontados a maior."

"2. A ausência de abalo à honra ou imagem do consumidor afasta a indenização por danos morais em situações de descumprimento contratual por prática comercial abusiva."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6o, III, 14 e 51; CC, art. 170.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível 1041518-75.2022.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 17/07/2024; TJ-MT, Apelação Cível 1007967-70.2023.8.11.0041, Rel. Des. Marcio Vidal, j. 09/04/2024; STJ, Súmula 297.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ALICE MARIA DA SILVA,
em face da r. sentença proferida pelo
MM.
Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT
, que julgou improcedente o pedido contido na
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
movida em face do
BANCO PAN S.A
.

Inconformado, o autor interpôs Apelação, reiterando os argumentos constantes da exordial, especialmente quanto à nulidade do contrato por ausência de consentimento válido, falha no dever de informação e abuso nas práticas contratuais. Defende a nulidade do negócio jurídico, a restituição dos valores descontados e o reconhecimento do dano moral sofrido. (ID. 336851870)

Em contrarrazões, o Banco apelado pugna pelo não conhecimento ou desprovimento do recurso. Sustenta que a apelação não ataca de forma específica os fundamentos da sentença (violação ao princípio da dialeticidade), além de defender a legalidade do contrato firmado e a validade dos documentos apresentados. Alega que não há provas de vício de consentimento e que a parte autora assinou termo de consentimento esclarecido.
(ID 336851873).

É o relato do necessário.

Em Pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O presente recurso é próprio e tempestivo, comportando, portanto, conhecimento.

De início, a apelada suscitou o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, em afronta ao princípio da dialeticidade.

Como se sabe, o art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, assevera que o recorrente deve expor de forma clara os fundamentos de fato e de direito que embasam a pretensão recursal, com enfrentamento direto aos motivos da decisão impugnada.

No caso em comento, verifica-se que a apelante ataca com clareza os fundamentos da sentença, especialmente quanto a validade do contrato firmado, a ausência de consentimento válido, a falha no dever de informação, o caráter abusivo da modalidade RMC e a vulnerabilidade da consumidora idosa.

A peça se dedica, de maneira estruturada, à impugnação da fundamentação de mérito adotada pelo juízo sentenciante e, apresenta, com base na legislação e na jurisprudência, pedido de reforma da decisão para o reconhecimento da nulidade do negócio jurídico e consequente reparação dos danos suportados.

Assim, não se trata de apelação genérica ou dissociada dos fundamentos da sentença, mas de recurso minimamente dialético, que cumpre os requisitos legais para o seu conhecimento.

Razão pela qual, rejeito a preliminar.

É como
VOTO.

VOTO

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Consta nos autos que
ALICE MARIA DA SILVA
ajuizou ação de
Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Indenização por Danos Materiais e Morais
em face de
BANCO PAN S.A
.
, alegando vício de consentimento, ausência de informação clara, induzimento em erro e, especialmente, a sua condição de vulnerabilidade enquanto pessoa idosa.

Requereu, ao final, a declaração de inexistência da contratação, a restituição em dobro dos valores descontados de seu benefício previdenciário e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais
.

Após a instrução processual, o juiz singular assim sentenciou o processo:

(...) Na espécie, as alegações iniciais não estão corroboradas por qualquer elemento documental a configurar indício de prova (art. 373, I, do CPC), principalmente porque se observa que o autor recebeu os serviços prestados pela requerida em virtude da contratação.

Ademais, ao apresentar a contestação, o banco trouxe aos autos o contrato assinado, demonstra a regularidade da contratação.

Observa-se do contrato anexado aos autos, que o processo foi realizado de maneira digital da contratação do empréstimo consignado.

Na assinatura digital do contrato, a parte autora permitiu que fosse incluído seus dados pessoais, data e hora, nome completo e CPF da parte autora, além de Latitude e Longitude: -16.4741622 / -54.6441382, bem como selfie do momento da contratação e telefone.

Ademais, como bem salientado pela requerida em sede de contestação, a Latitude e Longitude -16.4741622 / -54.6441382 constante na assinatura digital corresponde ao endereço da parte autora indicado na exordial, qual seja, Loteamento Alves.

Via de consequência, a autora deu os aceites nas condições gerais da proposta dos serviços fornecidos.

Ademais, observa-se que a parte autora recebeu a seu favor a prestação de serviços fornecido pela requerida a título de contratação, conforme comprovantes de transferência e extrato bancário de movimentação juntados pela requerida.

Dessa forma, vislumbra-se a regularidade do contrato, pois contratou e vem utilizando os serviços fornecidos pela ré.

Em que pesem os argumentos da parte autora, necessário ressaltar que não há que se falar em vício algum nos contratos, que preenche todos os requisitos legais, não havendo que se falar em vício de consentimento que acarrete nulidade nos contratos, visto que contratados por vontade das partes.

O fato da parte autora impugnar a contratação não é suficiente, visto que sequer restaram demonstrados quaisquer vícios na assinatura, estando totalmente válida.

Também não há que se falar no induzimento na contratação, não havendo qualquer prática de venda casada por parte da requerida. Não há nenhum vício de consentimento sob esse aspecto, já que o instrumento contratual consta a informação clara e ostensiva quanto ao tipo de contrato firmado.

A assinatura contratual foi feita eletronicamente e física, com isso concluiu-se a contratação.

Assim, o banco requerido apresentou os contratos demonstrando que a parte autora foi beneficiada com os serviços contratados.

Destarte, nenhuma das teses aventadas pela autora na petição inicial merecem ser acolhidas.

Assim, a requerida logrou êxito em comprovar a existência de fato desconstitutivo do direito da parte autora (art. 373, II, do CPC/15), impondo-se a improcedência da lide.

Nesse sentido é a orientação da jurisprudência:

(TJ-MT – N.U 1029624-59.2021.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 21/11/2023) (negrito meu)

(TJ-MT 10003674220208110028 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/03/2022). (negrito meu)

(N.U 1012820-45.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/02/2021, Publicado no
DJE 19/02/2021
).

(TJMS, Apelação n. 0800089-76.2016.8.12.0015, Relator: Des. LUIZ TADEU BARBOSA SILVA, 5a Câmara Cível, j: 20/03/2018, p: 21/03/2018).

Portanto, não há como prosperar a tese de induzimento na contratação, tampouco de nulidade contratual, de modo que não há falar em dever de ressarcimento moral, muito menos em repetição do indébito.

Ademais, a anulação da contratação resultaria em um enriquecimento ilícito à autora, considerando que os serviços foram prestados e beneficiados, e só agora depois da prestação dos benefícios e serviços pretende o desfazimento, sendo tal pretensão totalmente inviável, já que foi beneficiada.

Com relação às demais teses da parte autora e da parte requerida, deixa-se de manifestar sobre elas, haja vista que, conforme posicionamento da jurisprudência do STJ, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pelas partes, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso, podendo serem mencionados os seguintes julgados:

(STJ – EDcl no AgRg no Agravo em Recurso Especial No 1.214.790 – CE 2017/0313927-3. Relator : Ministro Ribeiro Dantas. data do julgamento: 19 de junho de 2018). (negrito meu)

(AgRg no AREsp 700.176/MG, Rel. Ministro Ericson Maranho (Desembargador Convocado do Tj/Sp), Sexta Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 03/08/2015). (negrito meu)

(EDcl no AgRg no AREsp 292.108/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 10/02/2015, DJe 20/02/2015).

DISPOSITIVO

Isto posto, com fulcro no disposto no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido exordial.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor atualizado da causa, em observância ao disposto no artigo 85, §2o, incisos I a IV, do CPC. Entretanto, fica suspensa a condenação, em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça
. (...)” (ID. 336851868).

Irresignado, a apelante interpôs o presente recurso, por meio do qual objetiva a reforma da sentença para reconhecer a falha no dever de informação e converter a operação em empréstimo consignado tradicional, com a restituição dos valores cobrados a maior e condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem.

I.

A controvérsia se volta a regularidade da contratação de cartão de crédito consignado pelo autor e a correspondente autorização para reserva de margem consignável (RMC) em seu benefício previdenciário, especialmente diante da alegação de falha no dever de informação e vício de consentimento.

Inicialmente, destaca-se que a relação jurídica em análise é de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 297 do STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”.

Ademais, conforme informado nos autos e não impugnado pela instituição financeira, a autor conta com
64 anos
, enquadrando-se na definição de
pessoa idosa
estabelecida no
art. 1o do Estatuto do Idoso
. Tal condição impõe o reconhecimento de sua
hipervulnerabilidade
no mercado de consumo, demandando proteção especial e reforçada, tanto pelo Código de Defesa do Consumidor quanto pelo próprio Estatuto, especialmente no que tange ao dever de informação qualificada.

Ao contrário do consignado na sentença recorrida, aqui não se discute a contratação do serviço, mas em se
verificar se houve clareza e transparência das informações prestadas ao consumidor quando da contratação do serviço financeiro, bem como na adequação do produto às suas reais necessidades.

O contrato juntado aos autos pelo banco apelado, embora contenha a assinatura da apelante por meio de biometria facial, apresenta características que corroboram a tese de falha no dever de informação. Trata-se de documento extenso, subdividido em dois instrumentos – o primeiro com 21 páginas e o segundo com 18 páginas – cuja contratação se deu por meio digital ou telefônico, circunstância que, por evidente, inviabiliza o repasse pormenorizado das características do ajuste, bem como a disponibilização do inteiro teor do contrato para leitura prévia pela consumidora.

Nesse contexto, incumbia ao banco apelado, caso a contratação tenha ocorrido por ligação telefônica, juntar aos autos a respectiva mídia da contratação, a fim de demonstrar que todas as informações necessárias foram devidamente repassadas à consumidora, sobretudo por se tratar de pessoa hipervulnerável, hipótese em que o dever de informação deve ser observado de forma ainda mais rigorosa e detalhada.

A modalidade de cartão de crédito consignado se caracteriza, essencialmente, pela disponibilização de um cartão de crédito ao contratante, com autorização para reserva de margem consignável para pagamento do valor mínimo da fatura, ficando o restante do débito sujeito ao acúmulo de encargos rotativos próprios dessa modalidade creditícia, significativamente superior aos praticados em empréstimos consignados convencionais.

No entanto,
não há nos autos qualquer indicativo de que o cartão tenha sido efetivamente utilizado para compras ou outras transações típicas desse meio de pagamento
. O valor contratado foi apenas disponibilizado em sua conta bancária mediante TED, tal
qual ocorreria em um empréstimo consignado comum
, com a diferença crucial no que tange à forma de amortização e aos encargos aplicados, fatores que indicam que a consumidora não tinha a ciência da real natureza do serviço contratado.

Ademais, é fato incontroverso que o apelante
possuía margem consignável disponível para contratar um empréstimo consignado convencional, conforme demonstrado pelo extrato de empréstimos juntado aos autos. Sendo assim, não se mostra razoável presumir que o consumidor optaria por uma modalidade creditícia mais onerosa e potencialmente perpétua
quando poderia, com as mesmas garantias para a instituição financeira, contratar produto mais vantajoso.

A propósito, é notório que o empréstimo consignado convencional oferece menor risco ao credor e, consequentemente, menores taxas de juros ao consumidor, além de contar com número definido de parcelas, data certa para quitação e maior previsibilidade quanto ao custo total da operação.

O
dever de informação
, previsto no artigo 6o, III, do CDC, impõe ao fornecedor a obrigação de prestar
informações claras, precisas e adequadas
sobre os produtos e serviços oferecidos. Tal dever ganha ainda maior relevância em se tratando de contratos financeiros complexos, especialmente quando o contratante é pessoa idosa.

A ausência de informações adequadas quanto às diferenças substanciais entre as modalidades de crédito, os encargos aplicáveis e, sobretudo, quanto à potencial perpetuidade da dívida na modalidade contratada, caracteriza
falha grave no dever de informação e, consequentemente, prática abusiva por parte da instituição financeira.

Diante da evidente falha no dever de informação e da prática abusiva caracterizada, entendo que deve ser aplicado o
princípio da conservação dos negócios jurídicos
, previsto no
art. 170 do Código Civil
, para
converter a operação de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional.

Sobre o tema, cito precedentes deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE DE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA -RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.
Para caracterização do dano moral, a esfera íntima e ética da parte precisa ter sido abalada, já que meros aborrecimentos da vida cotidiana não configuram a reparação em testilha. Indenização excluída. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10415187520228110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 17/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/07/2024) Destaquei

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONVERTIDO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – ADEQUAÇÃO À MÉDIA PRATICADA NA ÉPOCA DO SAQUE – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – FORMA SIMPLES – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Sendo o objetivo do contratante a obtenção de empréstimo, por meio de mútuo, na forma de consignado, com desconto em folha de pagamento, na modalidade RMC (reserva de margem consignável), e, no entanto, contratar cartão de crédito como se fosse financiamento, lesa o consumidor, e viola o dever de transparência, de modo que devida a conversão da modalidade contratual e adequação da taxa de juros à média de mercado, para as operações da mesma natureza, disponibilizada pelo Banco Central à época do saque.
2. As parcelas imotivadamente descontadas devem ser restituídas na forma simples quando não constatada a intenção dolosa. 3. A cobrança injustificada não configura, por si só, o dano moral. Ademais, se não demonstrados os requisitos caracterizadores da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1007967-70.2023.8.11 .0041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 09/04/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/04/2024) Destaquei

Tais precedentes evidenciam a orientação jurisprudencial no sentido de reconhecer a abusividade da contratação de cartão de crédito consignado quando o consumidor
não é devidamente informado sobre as características do produto
, especialmente quando
há indícios de que sua real intenção era contratar empréstimo consignado tradicional
.

II.

Assim, diante da
conversão do contrato para empréstimo consignado convencional,

os valores já descontados da apelante devem ser considerados como pagamento parcial do empréstimo, aplicando-se a
taxa média de juros aplicada pelo mercado
para empréstimo consignado à época da contratação.

Havendo
valores pagos a maior
, alinho-me ao entendimento firmado pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EAREsp n. 676.608/RS
, que assim consignou:
“A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC)
independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida
, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar
conduta contrária à boa-fé objetiva
.”.

Importante ressaltar que a
modulação dos efeitos
determinada pelo STJ no referido julgado se restringe a valores pagos antes de 30/03/2021, sendo aplicável a
repetição em dobro
para cobranças posteriores a essa data.

No caso em análise, considerando que os descontos questionados
ocorreram após 30/03/2021
, conforme se verifica do contrato de ID. 336851852, entabulado em 23/05/2023, torna-se cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, principalmente porque se tratou de cobrança indevida e não há boa-fé da instituição financeira.

A quantificação precisa dos valores deverá ser apurada em fase de liquidação de sentença.

III.

Por fim, considerando as circunstâncias do caso concreto, uma vez que os descontos indevidos recaíam sobre verba de natureza alimentar pertencente à pessoa idosa e hipervulnerável,
bem como a condição econômica das partes e os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, fixo a indenização por danos morais em
R$ 5.000,00, (cinco mil reais)
, valor que se mostra adequado para compensar o dano sofrido pela apelante e a desestimular a reiteração da conduta pela instituição financeira.

Nesse sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. DIREITO CONSUMERISTA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO C.C. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOBRADA DO INDÉBITO. OFENSA AO DEVER DE INFORMAÇÃO. NULIDADE DO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO POR CARTÃO CONSIGNADO. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. DESVIO PRODUTIVO.
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA. 1. Autor (consumidor vulnerável e hipossuficiente) que provou os fatos constitutivos do seu direito, enquanto o requerido não logrou elidi-los. Demonstradas sucessivas falhas na prestação dos serviços bancários que ensejaram dever de indenizar. 2. Nulidade do contrato de cartão de crédito consignado reconhecida. Conversão em contrato de empréstimo consignado. Abusividade da prática do banco ao incutir a contratação de cartão de crédito em vez de empréstimo consignado, prevalecendo-se da fraqueza ou ignorância do consumidor (art. 39, I, IV e V do CDC).
3. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00, considerando a prática abusiva e lesiva do banco ao ludibriar consumidores para contratação de empréstimo por cartões de crédito. 4. Sabido que o mero desconto indevido não causa dano moral indenizável, mas, diante de ilícito que compromete benefício previdenciário (verba alimentar), há ofensa moral que supera o mero dissabor.
(...)” (TJ-SP - Apelação Cível: 10330723920238260071 Bauru, Relator.: Léa Duarte, Data de Julgamento: 22/08/2024, Núcleo de Justiça 4 .0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 22/08/2024) Destaquei

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
ALICE MARIA DA SILVA
,
para:

a)

Declarar a nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, convertendo-o em empréstimo consignado comum, com a aplicação de juros médio aplicado ao mercado pelo BACEN à época da contratação;

b)

Condenar a instituição financeira
a
restituição em dobro
dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário do Apelante, devendo ser corrigido monetariamente desde cada desconto e acrescidos de juros de mora desde a citação, ambos pela taxa pela SELIC, observando-se a data em que a Lei n. 14.905/2024 passou a produzir efeitos, após o que os consectários deverão seguir os índices dos arts. 389, parágrafo único, e 406, ambos do CC (Tema n. 112 do STJ);

c)

Condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00,
corrigidos desde esta data (Súmula n. 362 do STJ) e com juros de mora a contar da
citação
, ambos pela taxa SELIC, aplicando-se o mesmo critério estabelecido no item anterior quanto aos consectários legais após a edição da Lei n. 14.905/2024 (Tema n. 112 do STJ).

Inverto o ônus

sucumbenciais
, condenando a instituição apelada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026